Tribunal: TJMT
Processo: 1023788-80.2024.8.11.0041
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023788-80.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIO CESAR ALVES FERREIRA - CPF: 027.897.251-95 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Eduardo Calmon: Dra. Jaqueline Cherulli: Dr.Gonçalo Antunes de Barros Neto:resssalvo que meu entendimento é diferente, mas pelo principio da colegialidade acompanho o elator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL Nº 003/2022 SEPLAG/SESP/MT). FASE DE INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA OBJETIVA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO ENTREGA NO PRAZO. EDITAL COMPLEMENTAR Nº 005/2022 QUE VEDA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL NA FASE RECURSAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE PREJUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente pedido declaratório destinado a permitir a juntada extemporânea de documento obrigatório (declaração de não ter sofrido/estar cumprindo penalidade disciplinar) exigido na 5ª fase (Investigação Documental e Funcional) do concurso regido pelo Edital nº 003/2022, em razão de vedação expressa de complementação na fase recursal introduzida pelo Edital Complementar nº 005/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da eliminação do candidato por ausência de apresentação, no prazo, de documento objetivo exigido no edital; e (
ii
) estabelecer a validade da vedação de complementação documental na fase recursal prevista em edital complementar, à luz da vinculação ao edital, da isonomia e dos limites do controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital é a lei interna do certame e vincula Administração e candidatos, impondo a observância estrita das regras previamente estabelecidas (CF, art. 37, caput).

A exigência objetiva de apresentação da declaração prevista no item 18.6, “h”, com eliminação por ausência de qualquer documento (item 18.14), é clara e de cumprimento obrigatório; a não entrega no prazo configura descumprimento eliminatório.

O Edital Complementar nº 005/2022, ao vedar a complementação/correção/substituição documental na fase recursal (subitem 18.4.1), exerce competência organizatória da Administração, sem inovar em critério de mérito e sem retroatividade prejudicial, pois incidiu prospectivamente sobre a etapa recursal.

A fase recursal não se presta a reabrir prazo para cumprimento de obrigação primária descumprida, mas a impugnar o julgamento da documentação já apresentada, sob pena de ofensa à isonomia entre candidatos que observaram os prazos.

O controle judicial de concursos limita-se à legalidade e ao respeito às regras editalícias, sendo vedado substituir a banca para flexibilizar critérios objetivos ou criar exceções casuísticas, sob pena de afronta à impessoalidade e à separação dos poderes.

A jurisprudência citada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso corrobora a imperatividade da vinculação ao edital e a impossibilidade de flexibilização posterior dos prazos e formas de envio de documentos.

Mantém-se a sentença de improcedência; fixam-se custas e honorários nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, com suspensão da exigibilidade pela gratuidade (CPC, art. 98, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência objetiva de documentos prevista no edital de concurso público vincula candidatos e Administração, e sua inobservância no prazo implica eliminação.

É válida a vedação editalícia de complementação documental na fase recursal quando prevista antes de sua abertura, por não importar retroatividade prejudicial e preservar a isonomia.

O Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade dos atos do certame, não podendo flexibilizar regras editalícias claras e objetivas para casos individuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por JULIO CESAR ALVES FERREIRA em face da r. sentença (ID 313469905) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra o autor, em sua peça exordial (ID 313469890, Fls. 6-23), ter se submetido ao Concurso Público regido pelo Edital n.º 003/2022 SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Relata que, após obter aprovação nas quatro fases iniciais do certame – Exame Intelectual, Exame Médico Odontológico, Teste de Aptidão Física e Avaliação Psicológica –, foi considerado “não recomendado” na quinta fase, denominada Investigação Documental e Funcional.

A eliminação, segundo consta, decorreu da ausência de apresentação da “declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal”, documento este exigido expressamente no subitem 18.6, alínea “h”, do edital inaugural. O recorrente sustenta que, ao interpor recurso administrativo contra tal resultado, buscou sanar a omissão, mas foi impedido de juntar o documento faltante com base em uma vedação introduzida pelo Edital Complementar nº 005/2022, que, em seu subitem 18.4.1, estabeleceu a impossibilidade de complementação, correção ou substituição de documentos na fase recursal.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, pugnando, em sede de tutela de urgência e no mérito, pela declaração de ilegalidade da referida norma complementar e, por conseguinte, que lhe fosse oportunizada a apresentação do documento omitido, com sua consequente reintegração ao certame.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (ID 313469900).

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 313469902), defendendo a legalidade do ato de exclusão do candidato, com fundamento no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na ausência de qualquer ilegalidade nas normas editalícias.

Sobreveio a r. sentença de improcedência, na qual o douto magistrado sentenciante entendeu pela legalidade do ato administrativo, ressaltando que o candidato não cumpriu com as regras preestabelecidas no edital e que a fase recursal não se destina à complementação de documentação não entregue no momento oportuno.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 313469907), no qual reitera os argumentos da exordial. Defende, em síntese, a ilegalidade do Edital Complementar nº 005/2022, aduzindo que a vedação à juntada de documentos na fase recursal viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da ampla defesa, uma vez que o edital originário previa a possibilidade de recurso de forma irrestrita. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que seu pleito seja julgado procedente.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (ID 313469911), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.

No mérito,

não
merece provimento
.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou com precisão a controvérsia posta em juízo, aplicando corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade
.

A questão central a ser dirimida cinge-se a perquirir a legalidade do ato administrativo que eliminou o recorrente do certame, em razão da não apresentação de documento obrigatório na fase de Investigação Documental e Funcional, e, de forma correlata, a validade da norma editalícia que vedou a complementação documental em sede de recurso administrativo.

Analiso, pois, de forma articulada, os pontos nevrálgicos da insurgência recursal.

Da Estrita Vinculação ao Instrumento Convocatório e da Isonomia entre os Candidatos

É cediço que o concurso público é o procedimento administrativo que melhor materializa os princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência, insculpidos no artigo 37,
caput
, da Constituição da República. O instrumento que rege tal procedimento é o edital, que, uma vez publicado, estabelece um vínculo jurídico tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, configurando-se como a "lei interna do certame". Desse postulado fundamental, decorre o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que impõe a todos os partícipes a rigorosa observância das regras e condições nele estabelecidas.

No caso em apreço, o Edital de Abertura nº 003/2022, em seu item 18.6, alínea “h”, era inequívoco ao prever, como requisito para a aprovação na 5ª Fase – Investigação Documental e Funcional –, a necessidade de apresentação de
“declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal”
. Trata-se de um requisito objetivo, cuja finalidade é aferir, de plano, um aspecto essencial da idoneidade do candidato que almeja ingressar nos quadros da Polícia Militar.

Ademais, o item 18.14 do mesmo edital estabelecia, de forma peremptória, que a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos no item 18.6 implicaria a eliminação do candidato do concurso.

O recorrente, de forma incontroversa, deixou de apresentar o aludido documento no prazo estipulado. Sua justificativa, de que teria interpretado equivocadamente a norma, por nunca ter exercido função pública, não possui o condão de afastar a exigência.

A clareza da norma editalícia não abria margem para interpretações subjetivas; cabia ao candidato, mesmo não tendo ocupado cargo público, firmar declaração nesse sentido.

A omissão, portanto, representa o descumprimento de uma regra clara, objetiva e eliminatória. Permitir que um candidato, após o término do prazo, possa sanar uma falha dessa natureza seria conferir-lhe um tratamento privilegiado e flagrantemente
anti-isonômico
em relação aos demais concorrentes que, diligentemente, cumpriram todas as exigências no tempo e modo devidos.

A estabilidade e a credibilidade do processo seletivo dependem da uniformidade na aplicação de suas regras, não havendo espaço para flexibilizações casuísticas que comprometam a igualdade de condições entre todos os participantes.

Da Legalidade e Validade do Edital Complementar nº 005/2022 e da Inexistência de Retroatividade Prejudicial

O principal argumento do recorrente reside na suposta ilegalidade do Edital Complementar nº 005/2022, que teria inovado de forma indevida ao vedar a complementação documental na fase recursal. A tese, contudo, carece de amparo jurídico.

É preciso salientar que os editais complementares ou de retificação são instrumentos legítimos à disposição da Administração Pública para, no curso do certame, promover esclarecimentos, ajustes ou detalhamentos procedimentais, desde que não alterem substancialmente os critérios de mérito do concurso nem violem direitos já consolidados dos candidatos.

A norma introduzida pelo subitem 18.4.1 do Edital Complementar nº 005/2022 –
“Documentos ilegíveis, incompletos, corrompidos ou divergentes aos exigidos no edital serão recusados pela Comissão responsável pela análise da Investigação Documental e Funcional e não poderão, em hipótese alguma, ser enviados, complementados, corrigidos ou substituídos na fase de recurso contra o resultado preliminar desta fase”
– insere-se precisamente no âmbito da competência regulamentar da Administração para gerir o procedimento.

O ponto crucial para a rejeição da tese de ilegalidade é a análise do momento de sua incidência. O referido Edital Complementar foi publicado em data anterior à divulgação do resultado preliminar da fase de Investigação Documental e Funcional e, por conseguinte, antes da abertura do prazo para a interposição de recursos. Destarte, não há que se falar em aplicação retroativa de norma prejudicial.

A regra não retroagiu para atingir o ato de submissão dos documentos, que já se consumara. Pelo contrário, ela disciplinou, de forma prospectiva, um ato futuro e eventual: o manejo do recurso administrativo.

Quando o recorrente interpôs seu recurso, a norma que vedava a juntada de novos documentos já estava em pleno vigor, era de conhecimento público e a ele se aplicava, assim como a todos os demais candidatos que se encontrassem em situação análoga.

Portanto, a norma não surpreendeu o candidato nem alterou as
regras ,
apenas explicitou o caráter preclusivo da fase de entrega documental, reforçando que o recurso administrativo se destinaria a impugnar eventuais erros de julgamento da Administração sobre a documentação já constante dos autos, e não a servir como uma segunda oportunidade para o cumprimento de uma obrigação primária descumprida.

A legalidade do ato é, pois, manifesta.

Da Delimitação da Atuação do Poder Judiciário no Controle dos Atos Administrativos em Concursos Públicos

Por fim, cumpre assentar os limites da atuação jurisdicional no controle dos atos administrativos relativos a concursos públicos.

Ao Poder Judiciário compete, inegavelmente, a análise da legalidade e da conformidade dos atos da Administração com os princípios constitucionais e as regras estabelecidas no próprio edital. Contudo, não lhe é permitido substituir-se à banca examinadora para reexaminar o mérito administrativo ou para flexibilizar critérios objetivos de avaliação e eliminação, sob pena de incorrer em indevida ingerência na esfera de competência de outro Poder e de violar o princípio da separação dos Poderes.

A pretensão do recorrente, ao buscar no Judiciário a permissão para juntar um documento extemporaneamente, representa, em última análise, um pedido para que este Tribunal reescreva as regras do certame em seu benefício exclusivo, ignorando as normas que vincularam a Administração e todos os outros candidatos. Tal providência judicial implicaria uma ruptura inaceitável com os princípios da isonomia e da impessoalidade, que são a viga mestra de qualquer concurso público.

A eliminação do candidato não decorreu de um ato ilegal, desarrazoado ou desproporcional da Administração, mas sim da aplicação estrita de uma regra objetiva e previamente estabelecida, a qual o recorrente, por sua própria falha, não observou.

Nesse panorama, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao reforçar a imperatividade do princípio da vinculação ao edital e a impossibilidade de o Poder Judiciário flexibilizar as regras do certame.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que:

“O princípio da vinculação ao edital impõe aos candidatos a observância estrita das regras do certame, incluindo os prazos e formas de envio da documentação comprobatória, não cabendo posterior flexibilização pelo Poder Judiciário.” (TJMT – AI n. 1007912-22.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 03/04/2025).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – NÃO ENVIO DE DOCUMENTOS NO PRAZO PREVISTO EM EDITAL DO CERTAME - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - RECURSO PROVIDO. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela banca examinadora contra decisão que deferiu liminar, em sede de Ação de Mandado de Segurança, que buscava a continuidade do concurso público. (...) O princípio da vinculação ao edital impõe o cumprimento estrito das regras previamente estabelecidas, não podendo ser flexibilizadas a posteriori sem comprometer a isonomia do certame. (TJMT - N.U 1003360-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 15/07/2025). (grifei).

Os precedentes colacionados amoldam-se com perfeição ao caso concreto, reforçando a conclusão de que a sentença de improcedência deve ser mantida.

A conduta da Administração Pública foi pautada pela estrita legalidade, e a eliminação do recorrente foi a consequência direta e prevista de sua própria inobservância às regras do edital.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em harmonia com os fundamentos ora delineados, monocraticamente,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a respeitável sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita (ID 313469910), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, enquanto perdurar seu estado de hipossuficiência.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025